Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE FORNECIMENTO DO DUT COM FIRMA RECONHECIDA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN-DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o segundo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para imposição de obrigação de fazer, consistente na entrega do DUT, no cartório do juízo, devidamente assinado, com firma reconhecida e que possibilite a transferência de propriedade do veículo VW/VOYAGE GL 1.8, placa GNP9225, chassi 9BWZZZ30ZNT018615, Renavam 00602450950, junto ao DETRAN pelo requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento, valor também fixado a título de perdas e danos.
2. Em seu recurso, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, porque apresentou a contestação tempestiva, no prazo de 15 dias úteis, após a ocorrência da audiência de instrução e julgamento. Arguiu, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, pois não foi o responsável pela venda do automóvel VW/VOYAGE. No mérito, alega que o negócio jurídico entabulado entre a parte autora e o réu Alexandre deve ser nulo, pois este não era o legítimo proprietário do bem móvel. A parte autora apresentou contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera. A parte recorrente Andrey compareceu à Audiência de Conciliação, realizada no dia 05/02/2020, tomando ciência de que teria o prazo de cinco dias úteis para apresentar defesa e juntar documentos, a contar do término do prazo concedido à parte autora, vencendo tal prazo em 14/02/2020. A contestação foi apresentada no dia 17/02/2020, de forma intempestiva. A primeira ré não apresentou defesa, sendo declarada a revelia de ambos. Registre-se que os juizados especiais são regidos pela Lei no 9.099/95, não se aplicando os prazos de defesa do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ ANDREY. A parte ré deve ser mantida no polo passivo, tendo em vista que é a proprietária do automóvel, situação que está impedindo a transferência do registro do bem junto ao DETRAN-DF. PRELIMINAR REJEITADA.
5. O primeiro réu Alexandre realizou a venda do automóvel VW/VOYAGE GL 1.8, placa GNP9225, chassi 9BWZZZ30ZNT018615, Renavam 00602450950, que estava em seu poder, utilizando procuração vencida, situação que impediu a parte autora fazer a transferência junto ao Detran-DF. Nesse sentido a parte autora gerou para si uma situação de auto vulnerabilidade. Contudo, a sua “ingenuidade” nesse tipo de venda não exime de responsabilidade a primeira ré, que tinha a obrigação de providenciar a transferência do veículo para o seu nome, uma vez que estava com a documentação necessária para regularização do automóvel junto ao DETRAN, nos termos do art. 123 CTB (ID. Num. 17140230 - Pág. 1).
6. Registre-se, ainda, que restou incontroverso nos autos que existia uma relação negocial entre os réus para venda do veículo. Assim, se houve desavença entre eles após a tradição do bem, tal situação não poderá recair sobre terceiro de boa-fé, que nos termos do art. 422 do Código Civil, cumpriu com a sua obrigação quanto ao pagamento do automóvel.
7. A parte autora pagou ao primeiro réu o valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil) para compra do automóvel VW/VOYAGE GL 1.8, placa GNP9225, chassi 9BWZZZ30ZNT018615, Renavam 00602450950, portanto os valores não repassados pelo primeiro réu ao recorrente, que segundo ele, totalizam R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), conforme consignado no recurso, devem ser cobrados diretamente do réu Alexandre, o que pode ser feito através de ação autônoma.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatício em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.